Tribunal: TJES
Processo: 5000328-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCAL RAFAEL BELMONTE FLORES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000328-35.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marçal Rafael Belmonte Flores contra acórdão por meio do qual foi provido parcialmente o Agravo em Execução Penal para anular a decisão de homologação de falta grave e determinar a reabertura da instrução processual. O recorrente alega a ocorrência de omissão e contradição, sob o argumento de que a falta de provas deveria ensejar a absolvição direta, e aduz que o retorno dos autos ao juízo de origem atenta contra a imparcialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de determinar a absolvição direta do apenado; e (ii) estabelecer se a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução viola garantias constitucionais ou a imparcialidade do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade previstas no art. 619, do Código de Processo Penal, mostrando-se incabíveis para a rediscussão do contexto probatório.

O Colegiado examinou a matéria de forma expressa ao consignar que a mácula detectada consistiu no descumprimento de requisitos formais mínimos de instrução no Procedimento Administrativo Disciplinar.

A anulação do ato homologatório defeituoso acarreta a obrigação de refazer o procedimento com observância ao devido processo legal, preservando o poder-dever do Estado de apurar a suposta infração na Audiência de Justificação.

A precariedade do relatório administrativo obsta a manutenção imediata das sanções executórias, mas não equivale a um juízo definitivo de certeza sobre a inocência do apenado, o que afasta a tese de contradição na determinação de reabertura da instrução.

A remessa dos autos ao juízo de execução originário para presidir a Audiência de Justificação constitui medida regular, visto que a prolação anterior da decisão cassada não gera presunção de parcialidade ou suspeição do magistrado.

O inconformismo manifestado pelo embargante demonstra o intuito de rediscutir o mérito da causa para obter modificação do julgado, pretensão inadequada para a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cabimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, submete-se estritamente à presença dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, vedada a rediscussão do mérito.

A desconstituição de ato decisório por defeito formal de fundamentação não retira a competência do juízo de origem para a condução da instrução reaberta, inexistindo presunção de parcialidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal; inciso III do art. 50 da Lei de Execução Penal; art. 57 da Lei de Execução Penal; § 6º do art. 112 da Lei de Execução Penal; inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal; art. 127 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01/08/2017; STJ, HC n. 1.021.389, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/08/2025; TJES, AEP 5005176-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/07/2024; TJSP, AEP 0014538-68.2024.8.26.0996, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000328-35.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES

Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargo
s
de Declaração
interposto por

MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES
em face do v. Acórdão de ID 19229761, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo em Execução para anular a decisão agravada e determinar a reabertura da instrução para apuração de falta disciplinar.

Nas razões do recurso (ID 19424677), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, ao argumento de que, embora reconhecida a ausência de prova mínima de materialidade e autoria da falta disciplinar, não houve apreciação do pedido principal de absolvição direta, tendo o colegiado, de forma contraditória, determinado apenas a reabertura da instrução processual. Defende que tal providência configura indevida reiteração da atividade probatória em favor da acusação, em violação aos princípios do devido processo legal, do in dubio pro reo, da razoável duração do processo e do non bis in idem, além de sustentar a inutilidade da reabertura diante da preclusão probatória e a possível ofensa à imparcialidade pelo retorno dos autos ao mesmo juízo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE E INTRODUÇÃO DE OBJETOS PROIBIDOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MARÇAL RAFAEL BELMONTE FLORES contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, em que foi homologada falta disciplinar de natureza grave (art. 50, III, da LEP), determinando a regressão de regime, a interrupção do lapso para benefícios e a perda de 1/4 dos dias remidos. A defesa sustenta a nulidade do PAD nº 31/25 por ausência de elementos mínimos de prova, notadamente inexistência de imagens do bodyscan, de registros fotográficos dos objetos supostamente expelidos e de declarações formais dos servidores mencionados no relatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido no PAD nº 31/25 é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da falta grave; (ii) estabelecer se a ausência de elementos probatórios mínimos enseja a nulidade da decisão que reconheceu a infração disciplinar e aplicou as respectivas sanções executórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta disciplinar de natureza grave exige prova segura e minimamente formalizada da materialidade e da autoria, em razão das severas consequências que projeta na execução da pena.

O PAD nº 31/25 fundamenta-se exclusivamente em relatório interno unilateral da administração prisional, sem a juntada de imagens do bodyscan, registros fotográficos dos objetos, laudo técnico ou termo de apreensão.

Os servidores penitenciários mencionados no relatório não prestaram declarações formais no procedimento administrativo nem foram ouvidos judicialmente, o que afasta a incidência da presunção relativa de veracidade atribuída a depoimentos regularmente colhidos sob contraditório.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não se estende automaticamente a relatos unilaterais desacompanhados de formalização probatória e de possibilidade de contradita.

A confissão do apenado revela-se parcial e imprecisa, pois ele admite ter ingerido um único objeto, negando conhecimento acerca dos demais materiais descritos, o que não corrobora integralmente a imputação constante no PAD.

A dúvida relevante e não elidida quanto à materialidade e à autoria da infração disciplinar deve favorecer o apenado, conforme entendimento consolidado desta Corte e da jurisprudência pátria.

A ausência de elementos instrutórios mínimos compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa em matéria sancionatória, impondo a anulação da decisão homologatória da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave na execução penal exige prova segura e minimamente formalizada da materialidade e da autoria.

Relatório interno unilateral, desacompanhado de declarações formais dos agentes públicos, registros técnicos ou outros elementos objetivos, é insuficiente para sustentar a homologação de falta grave.

A dúvida relevante quanto à autoria ou à materialidade da infração disciplinar impõe a anulação da decisão sancionatória, com reabertura da instrução, em observância ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; LEP, arts. 50, III; 57; 112, § 6º; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 391.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01/08/2017; STJ, HC n. 1.021.389, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/08/2025; TJES, AEP
5005176-36.2024.8.08.0000
, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/07/2024; TJSP, AEP 0014538-68.2024.8.26.0996, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 12/11/2024.

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

No tocante à tese de omissão sobre o pedido de absolvição direta por insuficiência de provas, denota-se que o Colegiado enfrentou explicitamente a matéria ao definir a natureza jurídica do vício identificado nos autos.

Com efeito, o acórdão evidenciou que a mácula detectada consistiu no descumprimento dos requisitos mínimos formais de instrução instrutória no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar extrajudicial. Diante disso, a consequência jurídico-processual adequada é a declaração de nulidade do ato homologatório defeituoso, preservando-se, no entanto, o poder-dever do Estado de apurar a suposta infração sob o manto protetor das garantias do devido processo legal judicializado.

Nesse diapasão, afasta-se por completo a aduzida contradição lógica. A decisão colegiada expressou de forma nítida e coerente que, embora a dúvida decorrente da precariedade do relatório administrativo impeça a subsistência imediata das graves sanções disciplinares impostas na origem, tal cenário não se confunde com um juízo definitivo de certeza sobre a inocência do apenado.

A própria fundamentação condutora do voto restou cristalina ao estipular as balizas processuais da decisão, valendo colacionar o seguinte fragmento textual:

“
À vista do exposto, impõe-se a anulação da decisão agravada, mantendo-se incólume, todavia, a possibilidade de apuração disciplinar válida, com observância ao devido processo legal, em Audiência de Justificação. Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal para ANULAR a decisão agravada, determinando, ainda, a reabertura da instrução para apuração da falta disciplinar, com observância das garantias constitucionais e diligências adequadas à elucidação dos fatos.”

Não há, de igual modo, qualquer ilegalidade, eiva ou mácula na determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.

Tratando-se de anulação de ato decisório por defeito formal de fundamentação e insuficiência na colheita prévia de elementos instrutórios, a competência para conduzir a instrução reaberta e presidir a Audiência de Justificação permanece hígida, não havendo que se falar na suspeição do juízo de execução originário. A mera circunstância de o juízo
a quo
ter proferido a decisão cassada não autoriza presumir de forma abstrata a sua parcialidade ou prejulgamento.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da parte embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)